Tribunal: TJDFT
Processo: 0724806-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento.
2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma que não comprometa a subsistência do executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.